Tribunal: TJSP
Processo: 1001379-41.2022.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CDC -PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO EM VINTE POR CENTO – DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA – PRECEDENTES – ARRAS – RETENÇÃO INDEVIDA
I – Percentual de retenção fixado em 20% que se mostra razoável, observados os parâmetros estabelecidos pelo c. STJ (percentual de retenção que deve ficar entre 10% a 25% dos valores pagos);
II - Não

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CDC -PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO EM VINTE POR CENTO – DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA – PRECEDENTES – ARRAS – RETENÇÃO INDEVIDA
I – Percentual de retenção fixado em 20% que se mostra razoável, observados os parâmetros estabelecidos pelo c. STJ (percentual de retenção que deve ficar entre 10% a 25% dos valores pagos);
II - Não comporta acolhimento a pretensão da ré apelante em reter o valor dado como sinal, sob o fundamento de que se tratam de arras que devem ser retidas em razão do desfazimento do negócio pela adquirente. Isso porque, o mencionado valor foi dado como sinal e princípio de pagamento do preço do imóvel, não caracterizando as arras penitenciais como previsto no artigo 420 do CC;
III - O montante a ser restituído pela vendedora deve se dar em parcela única, não sendo admitido o parcelamento, por configurar conduta abusiva em detrimento aos direitos do consumidor, entendimento já assentado conforme se verifica pelo teor da Súmula 02 desta e. Corte

RECURSO da ré IMPROVIDO